Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-34.2025.8.07.0019
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: Recurso inominado. Prazo para interposição. Art. 42 da lei n. 9.099/95. Intempestividade. Recurso da parte autora não conhecido. Advogado dativo. Prazo simples. Plano de saúde. Direito do consumidor. Desconto em duplicidade. Dano moral não configurado. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos contra sentença que reconheceu a validade do contrato de prestação de serviços médicos, julgou improcedentes os pedidos de restituição dos valores pagos e de condenação por litigância de má-fé, mas condenou a ré ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 5.000, em razão de descontos realizados em duplicidade por quatro meses, posteriormente restituídos à autora.
II. Questões em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça; (ii) examinar a admissibilidade do recurso interposto pela autora; e (iii) analisar se possível o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da autora, deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça.
4. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099, de 1995.
6. Na hipótese, o sistema eletrônico registrou ciência da sentença no dia 24/3/2026, iniciando-se a contagem do prazo no próximo dia útil seguinte (25/3/2026), e encerrando-se no dia 10/4/2026. Portanto, intempestivo o recurso inominado interposto pela parte autora em 13/4/2026. Recurso da autora não conhecido.
7. A mera frustração decorrente de descontos em duplicidade no âmbito de contrato de plano de saúde não é suficiente para caracterizar dano moral, especialmente quando a operadora promove a devida restituição.
8. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida." (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).
IV. Dispositivo
9. Recurso da autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e provido para afastar a condenação em danos morais. Relatório em separado.
10. Autora recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
11. Nos termos da Lei Distrital 7.157, de 2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821, de 2022, os honorários advocatícios do advogado dativo serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerando que o advogado dativo foi nomeado no processo para interpor recurso, mas perdeu o prazo recursal, embora tenha apresentado contrarrazões, os honorários serão fixados em R$ 300 (trezentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821, de 2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.